Tribunal: TJES
Processo: 5010699-88.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010699-88.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIKELY DE MELO MARCOLINO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN ES e outros (3)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5010699-88.2023.8.08.0024

EMBARGANTES: DETRAN/ES e DER/ES

EMBARGADA: MIKELY DE MELO MARCOLINO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO - DER/ES
e
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais (ID 10924984), que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, aqui embargada.

Em suas razões recursais (ID 10964560), os embargantes sustentam, brevemente, que a decisão colegiada restou omissa na análise de questões expressamente suscitadas nas contrarrazões por eles apresentadas, assim como incorreu em contradição ao fundamentar a decisão em relação à ausência de notificação. Requerem, ao final, o conhecimento e provimento dos presentes embargos, atribuindo-lhes efeito infringentes, para conhecer e negar provimento ao recurso inominado da parte autora.

Regularmente intimada, a autora/embargada apresentou contrarrazões ao ID 11255102, ocasião em que pugnou pelo não provimento do recurso. Pugnou, ainda, a aplicação de multa diária por descumprimento da tutela de urgência.

É o relatório.

VOTO

Primeiramente, presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
dos embargos de declaração opostos pela parte.

Passando ao exame das razões recursais, rememoro que os embargantes sustentam, brevemente, que a decisão colegiada restou omissa na análise de questões expressamente suscitadas nas contrarrazões por eles apresentadas, assim como incorreu em contradição ao fundamentar a decisão em relação à ausência de notificação. Requerem, ao final, o conhecimento e provimento dos presentes embargos, atribuindo-lhes efeito infringentes, para conhecer e negar provimento ao recurso inominado da parte autora.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material
eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

O recurso se volta, portanto, ao esclarecimento ou a integração do julgado, não se prestando ao reexame de seu acerto ou desacerto, tampouco é admitido como recurso exclusivo para prequestionar dispositivos infralegais, pois para sua admissibilidade imprescindível demonstrar a ocorrência de algum dos vícios descritos na lei processual.

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); e, c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

Por sua vez, a contradição que desafia a oposição de aclaratórios é aquela que ocorre entre proposições internas à própria decisão (contradição interna). Diferente do sustentado pelos embargantes, não se presta a via dos embargos para alegar que a decisão seria contraditória com a prova dos autos, dispositivos de lei ou entendimentos jurisprudenciais (contradição externa).

A par disso e voltando ao exame do caso concreto, verifico que, in casu, não há vícios no acórdão embargado. A decisão colegiada foi clara no que diz respeito à ausência de notificação válida. Rememora-se (ID 10924984):

(...)

Ao contrário do consignado pelo sentenciante, no meu entendimento, cabia ao requerido demonstrar a regularidade da notificação de infração e/ou informações sobre os protocolos abertos pela autora, a teor do que dispõe o art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Na verdade, não tenho a menor dúvida de que a prova da notificação deveria ter sido produzida pelos requeridos, pois não há possibilidade da parte autora/recorrente carrear prova de fato negativo. Embora o ato administrativo goze de presunção de veracidade e legalidade, não se pode ignorar o cumprimento de certas formalidades, que deverão ser respeitadas sob pena de causar prejuízos aos cidadãos.

Oportuno rememorar, que durante a marcha, deve-se basicamente ser emitidas duas notificações ao suposto infrator: a primeira em relação à autuação (art. 281 do CTB) e a segunda a respeito da penalidade aplicada (art. 282 do CTB) e neste tocante, não foi juntado aos autos prova inequívoca da notificação do condutor/infrator para se manifestar da penalidade, evidenciado cerceamento do direito de defesa da requerente.

(...)

Ora, devolvida a correspondência, deveria o requerido demonstrar a intimação pela via editalícia, mas não foi o que aconteceu.

Nesta toada, a autora não pode ser penalizada sem que lhe tenha concedido o direito de apresentar todas as defesas e recursos inerentes ao processo administrativo, em obediência à legalidade e ao princípio do devido processo legal (artigo 5º, LV, CF e artigo 265 do CTB).

Assim, inobservados os preceitos legais e formais na aplicação das infrações de trânsito, a nulidade absoluta do Processo Administrativo de Suspensão/Cassação do Direito de Dirigir, referente às infrações dos AITS CA00031747, RV00851466, RV00845614, CA00026374 e RV00720496 é medida que se impõe.

(...)

Neste diapasão, embora os embargantes tenham se esforçado para sustentar a existência de omissão e contradição no julgado, é nítida a pretensão de rediscutir a conclusão adotada por esta Turma Recursal naquela oportunidade.

Logo, verifico que a decisão colegiada tratou adequadamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

Ademais, mesmo que assim não fosse, é válido ressaltar que a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. QUANTUM DEBEATUR. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. (...).
3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo bastante para proferir a decisão.
4. (...). (EDcl no REsp 1096906/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013).

Por fim, registro que não merece prosperar o requerimento formulado em contrarrazões para aplicação de multa por descumprimento da tutela de urgência (ID 11255102 - pág. 04). Isso porque, as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma da decisão. Além disso, o Acórdão proferido por esta Turma Recursal foi claro quanto à confirmação da decisão do primeiro grau, que deferiu o pedido liminar, de modo que, eventual descumprimento não é matéria oponível pela via escolhida dos aclaratórios.

Naturalmente se, no decorrer da tramitação, especialmente, na fase de cumprimento da obrigação, for verificado o descumprimento do comando judicial e a necessidade de fixação de multa, poderá a parte interessada pleitear o seu arbitramento, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado.

DEIXO DE CONDENAR
os embargantes ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, advertindo-lhe que eventual reiteração da via impugnativa inadequada fará incidir a sanção propalada.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relatora,

Ouso divergir apenas em relação a necessidade de aplicação de multa, ante o manejo protelatório dos embargos. Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Com efeito, o que se pretende é a reforma do Acórdão, ou seja, a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o Embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo – art. 1.026, § 3ª, do CPC.

É como, respeitosamente, voto.